Tribunal: STF
Processo: Rcl 60491
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Algar Tecnologia e Consultoria S.A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia, nos autos do Processo 0000584-77.2010.5.03.0044.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao julgar improcedente os embargos à execução opostos, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, bem como na ADPF 324 e no tema 725.



    A reclamante afirma que o título executivo é inexigível, pois fundamentado em entendimento declarado inconstitucional pelo STF (ilicitude da terceirização da atividade-fim – ADPF 324) em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que atrairia a aplicação do tema 360.



    Consta da exordial o seguinte relato fático:



    “Trata-se de Reclamação proposta contra sentença proferida pelo Exmo. Juiz Vanderson Pereira De Oliveira da 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG, nos autos da Ação Trabalhista n.º 0000584-77.2010.5.03.0044 no julgamento dos embargos à execução oposto pelo ora Reclamante que, ao declarar a exigibilidade do título executivo judicial constituído com fulcro na Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho, acabou por contrariar o entendimento adotado por este C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 958.252, em conjunto com a ADPF 324. 



    Com efeito, o título executivo judicial declarado exigível teve origem em decisão que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial dos autos subjacentes, declarando nulo o contrato de trabalho subscrito entre o trabalhador e a ora Reclamante e, por conseguinte reconhecendo o vínculo empregatício diretamente com a tomadora dos serviços. 



    A decisão fundamentou-se basicamente no texto da Súmula 331 do TST, concluindo o D. Juízo que a tomadora dos serviços terceirizou sua atividade fim e que essa terceirização seria ilícita. 



    Iniciada a execução da sentença, a ora Reclamante requereu a declaração de inexigibilidade do título judicial com base no disposto no art. 884, §5ºda CLT e art. 525, § 12 do CPC, uma vez que o título judicial executado se formou em decisão transitada em julgado em 10/11/2021, ou seja, posteriormente ao julgamento da ADPF 324 e RE 958.252, ocorrido em 30.08.2018, no qual restou assentada a licitude da terceirização em todas as suas formas. 



    O D. Juízo Reclamado, contudo, entendeu que a data do trânsito em julgado não seria aquela certificada nos autos, mas que deveria ser considerada a data de 28.05.2013. Veja-se trecho da decisão:



    (...)



    Não concordando com a R. decisão, a ora Reclamante apresentou agravo de petição, mas o R. Acórdão foi prolatado no mesmo sentido da R. Sentença guerreada. Somado a isso, os recursos seguintes, igualmente, não serviram à alteração do julgado.



    (...)



    Em sede de embargos à execução, requereu a aplicação da recém publicada tese jurídica fixada no IRDR 0010122-34.2021.5.03.0000 (Tema 11), no qual restou definido o marco temporal do trânsito em julgado das decisões que trataram sobre a matéria relacionada à legalidade da terceirização julgada na ADPF 324 e do RE 958.252, pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, se tratava de fato/decisão nova suscetível de adequação do julgado ao entendimento firmando no E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região”. (eDOC 1, pp. 3-5 - ID: f43d92f1)



    Nesses termos, argumenta que “[n]o caso dos autos em que fora prolatada a decisão ora Reclamada, a coisa julgada foi formada em data POSTERIOR à decisão proferida pelo C. STF. Portanto, a declaração de inexigibilidade do título exequendo é medida que necessariamente se impõe, em face da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade”. (eDOC 1, p. 8 - ID: f43d92f1)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo judicial.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 28 - ID: e0671390)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. TEMA 360 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DO DELIBERADO NA ADPF 324/DF E NOS RE 611.503/SP E 958.252/ MG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E O JULGADO QUESTIONADO. NÃO CONHECIMENTO. (...)”. (eDOC 40 - ID: 3ffcb295)



    Citado, o beneficiário Jorge Alexandre Montezzo Carneiro apresentou contestação, consoante eDOC 43 (ID: b7d120d0)



    É o relatório. Decido.



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Pois bem.



    Na espécie, após análise cuidadosa dos autos, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Constata-se que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a reclamante opôs embargos à execução, sustentando a inexigibilidade do título executivo. Com a improcedência do pleito (eDOC 29), foi então interposto agravo de petição, ao qual foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. COISA JULGADA. TERCEIRIZAÇÃO. Tratando-se de execução definitiva, com decisão transitada em julgado antes do julgamento da ADPF 324 e do RE 958252 pelo Supremo Tribunal Federal, o título executivo judicial somente poderá ser desconstituído por ação rescisória (art. 525, § 15, do CPC).” (eDOC 30)



    Ato seguido, foi interposto de recurso de revista, o qual teve seu seguimento obstado, motivando, assim, a interposição de agravo de instrumento direcionado ao TST. (eDOC 31)



    A Corte Superior trabalhista, por sua vez, negou provimento ao apelo, tendo a decisão transitado em julgado na data de 31.3.2023. (eDOC 32)



    Novos embargos à execução foram opostos, tendo o Juízo reclamado proferido decisão com o seguinte teor:



    “A alegação de inexigibilidade da coisa julgada inconstitucional já foi anteriormente arguida pela embargante e devidamente apreciada por este magistrado na sentença de embargos à execução opostos anteriormente (fls. 757/762), sentença esta confirmada em sede de agravo de petição (fls. 799/803), recurso de revista (fls. 821/823) e agravo de instrumento (fls. 874/877) interpostos pela executada, conforme certidão de trânsito em julgado, fl. 897. 



    A sentença anterior de embargos à execução foi clara (fls. 758 /760) ao mencionar que o trânsito em julgado ocorreu em momento anterior ao julgamento da ADPF 324 e RE 958.252 pelo STF, porque as próprias executadas em 29.04.2013 desistiram do recurso de revista em que se pretendia discutir a licitude da terceirização.  Portanto, julgo improcedentes os embargos”.



    Com efeito, constatado o trânsito em julgado da decisão que analisou a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação (20.6.2023, cf. eDOC 19), aplica-se a normativa do art. 988, § 5º, do CPC. 



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente